Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO ADMINISTRAÇÃO. TIDEM. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS. "ERROR IN JUDICANDO". NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O presente feito trata sobre os descontos decorrentes de erros cometidos pela Secretaria Estado de Educação/DF no tocante ao recebimento da Gratificação TIDEM no período de 01/08/2007 a 31/07/2008 e 26/01/2009 a 26/02/2006. O Juízo a quo proferiu sentença diversa do que foi postulado. A presente ação não trata sobre Adicional de Insalubridade, mas sim sobre a Gratificação TIDEM. Requer anulação da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. Segundo o art. 11 do CPC, "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.
5. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável, uma vez que possui fundamentos alheios à controvérsia em debate.
6. No caso, trata-se de Ação Ordinária sobre a possibilidade da Administração cobrar valores recebidos pela recorrida, no período compreendido entre 01/08/2007 a 31/07/2008 e 26/01/2009 a 26/02/2009, da Gratificação TIDEM.
7. O Juízo a quo, fundamentou sua razão de decidir nos seguintes termos: " No caso dos autos, verifica-se que houve erro operacional da administração e a o autor tinha ciência inequívoca de que era indevida a percepção do adicional de insalubridade, sobretudo porque o mesmo entrou com o pedido administrativo para a regularização do pagamento do adicional de insalubridade, o que torna adequada a aplicação do Tema 1009. Assim, embora a Administração Pública tenha demorado a suspender o pagamento do adicional, isso não exime a parte requerente de restituir os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. Por outro lado, a demora da Administração em cobrar a devolução dos valores não causou, na requerente, qualquer perspectiva de que embolsou o adicional licitamente, com amparo na legislação vigente, contrariando a boa-fé objetiva.".
8. Entretanto, a controvérsia dos autos não tem qualquer relação com Adicional de Insalubridade. Nota-se evidente "error in judicando", o qual julgou a causa com fundamento dissociado do caso sob análise.
9. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
10. Ficam prejudicadas as demais questões objeto do recurso.
11. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
12. Custas recolhidas, ID 61062745/61062746. Sem condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.